Tribunal: TRF3
Processo: 5029905-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
274/1006)

5029905-66.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029905-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: POWER ADMINISTRACAO TECNICA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO LUIS GUIMARAES DE ALVARES OTERO - SP166740

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. DESBLOQUEIO INDEFERIDO. DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas de titularidade de coexecutado, por considerá-los impenhoráveis, com fundamento no art. 833, X, do CPC, por serem inferiores a 40 salários mínimos.

2. A constrição recaiu sobre R$ 11.200,94, depositados em contas de co-executado pessoa física. A Defensoria Pública da União requereu o desbloqueio da quantia ou, subsidiariamente, a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento da origem dos valores.

3. A decisão agravada deferiu o desbloqueio. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Interposto agravo interno contra a decisão monocrática, alegou-se violação aos arts. 141 e 492 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança automaticamente valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta diversa de caderneta de poupança; e (ii) definir a quem incumbe o ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva destinada à garantia do mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A regra é a penhorabilidade de bens para satisfação de obrigação válida. As hipóteses de impenhorabilidade constituem exceção e devem ser interpretadas restritivamente.

6. O art. 833, IV e X, e §2o, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais.

7. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família e que inexistem outros meios executórios eficazes (EREsp 1.874.222/DF; AgInt no AREsp 2.337.889/SE; AgInt no AREsp 2.280.044/RJ).

8. Quanto ao art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade até 40 salários mínimos aplica-se automaticamente apenas a valores mantidos exclusivamente em caderneta de poupança. Para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, exige-se comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial, conforme entendimento firmado no REsp 1.677.144/RS.

9. No caso concreto, o valor bloqueado, embora inferior a 40 salários mínimos, foi mantido em conta diversa de caderneta de poupança. Não houve comprovação de que a quantia constitui reserva destinada à subsistência do executado e de sua família.

10. Incumbe ao executado demonstrar a ocorrência de hipótese de impenhorabilidade. Ausente tal comprovação, não é possível o desbloqueio automático dos valores.

11. Mostra-se adequada a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento da origem do numerário, conforme pedido subsidiário formulado.

12. A decisão monocrática não violou os arts. 141 e 492 do CPC, pois apreciou o pedido de manutenção do bloqueio e reformou parcialmente a decisão agravada nos limites da insurgência.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, indeferir o pedido de desbloqueio dos valores e deferir apenas o pedido subsidiário de expedição de ofício à instituição financeira. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores mantidos exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos; 2. Para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, incumbe ao executado comprovar que constituem reserva destinada à garantia do mínimo existencial; 3. Ausente tal comprovação, é indevido o desbloqueio automático de valores inferiores a 40 salários mínimos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 141; CPC, art. 492; CPC, art. 833, IV, X e § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Arajo, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.280.044/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 1.677.144/RS, j. 21.02.2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029905-66.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO LUIS GUIMARAES DE ALVARES OTERO - SP166740

AGRAVADO: POWER ADMINISTRACAO TECNICA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que move contra POWER ADMINISTRACAO TECNICA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME e outros.

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração contra decisão proferida nos seguintes termos:

"Embora a parte executada não tenha demostrado qualquer causa de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, o fato é que a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a despeito da redação do artigo 833, X, do CPC/2015, vem decidindo pela impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de se tratarem de depósito em caderneta de poupança no caso de pessoa física.

Confira-se a esse respeito os seguintes julgados (g.n):

(...)

Ante o exposto, determino o levantamento dos valores constritos de titularidade de PAULO LEAO DE MOURA NETO.

Proceda a Secretaria ao registro de minuta, no sistema SISBAJUD, de busca de contas bancárias em nome do executado PAULO LEAO DE MOURA NETO, a fim de viabilizar de devolução do numerário bloqueado.

Após, oficie-se à CEF para que proceda à transferência dos valores depositados na conta judicial n. 2527 / 280 / 00000473-3 (Id 379710843) para a conta localizada em nome do executado supra, devendo este Juízo ser comunicado do seu cumprimento.

Sem prejuízo, intime-se o(a) Exequente, por meio do sistema PJe, para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 30 dias, oportunidade na qual deverá se manifestar sobre a informação de falecimento de PAULO LEÃO DE MOURA JUNIOR, conforme despacho de Id 338629475, juntando aos autos certidão de óbito.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, devendo o presente processo eletrônico ser desde logo arquivado, dentre os sobrestados, haja vista a possibilidade de desarquivamento caso se requeira.

Friso que os autos permanecerão em arquivo, aguardando eventual manifestação do(a) Exequente no tocante ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de decorrido o prazo prescricional intercorrente, que se inicia imediatamente após o decurso do prazo de 01 ano a contar de sua intimação da presente decisão, aplicar-se o preceituado no parágrafo 4o, do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Intimem-se. "

Sustenta a parte agravante, em síntese, a impossibilidade de extensão da interpretação do art. 833, X, do CPC, a ausência de comprovação de que os valores estão depositados em conta poupança e a ausência de prova de que o valor bloqueado é indispensável ao sustento da família do executado ou constitua reserva de patrimônio destinada à garantia do mínimo existencial do devedor.

Foi proferida decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contra tal decisão, a parte agravante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática ofende o teor dos artigos 141 e 492 do CPC, pois é vedado ao juiz decidir além daquilo que foi pedido e conhecer de questões não suscitadas e proferir decisões de natureza diversa da pedida. Afirma que o pedido formulado no recurso é de manutenção do bloqueio de valores do coexecutado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A legislação e a jurisprudência procuram evitar imposições excessivas do credor em face do devedor, mas a regra geral é a possibilidade de penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas, daí porque as hipóteses legais de impenhorabilidade representam exceção e, por isso, devem ser interpretadas restritivamente.

É nesse contexto que emerge o art. 833, IV e X, e §2o do CPC/2015 (antes, do art. 649, IV e X, e §2o do CPC/1973), pelo qual o objeto impenhorável é a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Pelo contido no art. 833, caput, IV e X, e §2o do CPC/2015, a regra geral é a possibilidade de penhora de sobras de salário em conta corrente (de um mês para outro) e de quaisquer créditos e investimentos, de modo que a impenhorabilidade é exceção (logo, compreendida de modo literal).

Contudo, a mera subsunção do fato concreto ao conteúdo abstrato do art. 833, IV, e §2o do CPC/2015, poderia levar à desproporcional proteção de ganhos do devedor até 50 salários mínimos mensais, e também a sobras de salários e a investimentos que não estão voltados à proteção do mínimo existencial dos devedores, em detrimento do direito de credores de verbas trabalhistas ou alimentares (exceto de prestações de alimentos), de empréstimos, de responsabilidade civil ou de qualquer outra natureza. Pela mesma simples subsunção, a literalidade do art. 833, X, e §2o do CPC/2015, levaria à impenhorabilidade apenas do saldo em conta poupança até 40 salários mínimos, desprotegendo o devedor apenas por manter o montante em conta corrente ou em outro investimento que proporcione melhor rentabilidade.

Na vigência do art. 649, IV e X, e §2o do CPC/1973, e agora em face do art. 833, IV e X, e §2o do CPC/2015, a jurisprudência admite que o magistrado faça ponderações sobre casos e limites quantitativos da impenhorabilidade, procurando o ponto de convergência desse regramento com primados, direitos, garantias e deveres fundamentais do sistema jurídico (notadamente a boa-fé, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e a subsistência familiar) visando à efetividade dos legítimos interesses do credor e às proteções elementares do devedor.

Em suas mais recentes manifestações, o E.STJ relativizou o limite garantido pelo art. 833, IV, e §2o do CPC/2015, porque o montante de 50 salários mínimos mensais deve ser compreendido à luz da realidade brasileira e dos legítimos interesses do credor. Assim, a excepcional relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais (que compreendem remuneração de autônomos, benefícios previdenciários e similares) independe da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, sendo necessário comprovar, cumulativamente, no caso concreto, que a medida constritiva não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, e que restaram inviabilizados outros meios executórios.

Trago à colação os seguintes julgados do e.STJ sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023).

2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.337.889/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família." (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.).

2. Nesse contexto, verifica-se ser possível a penhora de verbas de natureza salarial, para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família, quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para verificação do impacto da pretendida penhora, no caso concreto.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.280.044/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

O mesmo se dá com o limite garantido pelo art. 833, X, e §2o do CPC/2015, de modo que é impenhorável o montante equivalente até 40 salários mínimos, mantido pelo devedor em conta poupança, conta corrente, em outras aplicações financeiras (tais como em fundos de investimento), ou em papel-moeda, em vista da necessária isonomia na compreensão do regramento positivado. Segundo a Corte Especial do e.STF (Resp. 1.677.144/RS, j. 21/02/2024), a garantia da impenhorabilidade até 40 salários mínimos: a) é aplicável automaticamente ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança; b) se atingir dinheiro mantido em conta corrente (tais como sobras de salários, de um mês para outro) ou quaisquer outras aplicações financeiras (inclusive moeda estrangeira em espécie), a impenhorabilidade pode ser estendida desde que comprovado (pela parte atingida pela constrição) que o valor constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial e a segurança em infortúnios (do devedor e de sua família). A impenhorabilidade diz respeito ao saldo total de todas as aplicações financeiras do devedor (e não para cada uma delas), que devem ter finalidades equivalentes às da caderneta de poupança, ressalvada ainda a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude (nesse caso, ônus do credor).

No caso dos autos, a execução fiscal foi originalmente ajuizada em 05/07/2010 contra POWER ADMINISTRACAO TECNICA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - ME e Sergio Simão Racy, sendo este último posteriormente excluído do polo passivo.

Paulo Leão de Moura Neto e Paulo Leão de Moura Junior foram incluídos no polo passivo por força de decisão proferida em 22/07/2014 (Id. 43191399 - Pág. 142, fls. 218 da versão em PDF dos autos de origem). Paulo Leão de Moura Junior foi citado por meio postal em 25/05/2015, enquanto Paulo Leão de Mora Neto foi citado por edital disponibilizado no DJe em 30/09/2019.

Em 18/03/2020, foi lançada ordem de penhora online em desfavor dos executados, no valor de R$ 1.098,111,14. Foram penhorados R$ 1.695,45 em contas de titularidade de Paulo Leão de Moura Junior e R$ 11.200,94 em contas de titularidade de Paulo Leão de Moura Neto.

Paulo Leão de Moura Neto foi intimado por edital acerca da constrição. Houve notícia do falecimento de Paulo Leão de Moura Junior, ainda não comprovada.

A Defensoria Pública da União manifestou-se nos autos de origem (Id. 339533943) requerendo o desbloqueio da quantia constrita de Paulo Leão de Moura Neto ou, subsidiariamente, a expedição de ofício à instituição financeira, para que esta esclareça a origem do valor penhorado. O pedido de desbloqueio foi deferido pela decisão agravada.

A decisão agravada merece reforma. Afinal, o valor bloqueado, embora inferior a quarenta salários mínimos, é elevado (R$ 11.200,94) e não permite presumir de que se destine ao sustendo do devedor, que sequer compareceu nos autos.

Cumpre ao executado demonstrar que os valores constritos se revestem de alegada impenhorabilidade (de acordo com os critérios do Resp. 1.677.144/RS), ou que foi bloqueado em conta poupança, única situação que permitiria o desbloqueio automático.

A hipótese, portanto, não é de desbloqueio, mas de deferimento do pedido subsidiário formulado pela Defensoria Pública da União, de expedição de ofício à instituição financeira, para que esta esclareça a origem do valor penhorado, medida que deverá ser adotada pelo juízo de origem.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Acrescento que a decisão monocrática que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não incorreu em ofensa aos dispositivos legais invocados. Apreciou-se, efetivamente, o pedido de manutenção de bloqueio de valores, de forma favorável ao recorrente, deliberando-se, em consequência, pela reforma parcial da decisão agravada, nos termos acima expostos.

Ante o exposto,DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, com o fim de reformar parcialmente a decisão agravada, indeferindo o pedido de desbloqueio de valores e deferindo apenas o pedido subsidiário formulado pela Defensoria Pública, nos termos acima expostos. No mais, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. DESBLOQUEIO INDEFERIDO. DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas de titularidade de coexecutado, por considerá-los impenhoráveis, com fundamento no art. 833, X, do CPC, por serem inferiores a 40 salários mínimos.

2. A constrição recaiu sobre R$ 11.200,94, depositados em contas de co-executado pessoa física. A Defensoria Pública da União requereu o desbloqueio da quantia ou, subsidiariamente, a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento da origem dos valores.

3. A decisão agravada deferiu o desbloqueio. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. Interposto agravo interno contra a decisão monocrática, alegou-se violação aos arts. 141 e 492 do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança automaticamente valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta diversa de caderneta de poupança; e (ii) definir a quem incumbe o ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva destinada à garantia do mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A regra é a penhorabilidade de bens para satisfação de obrigação válida. As hipóteses de impenhorabilidade constituem exceção e devem ser interpretadas restritivamente.

6. O art. 833, IV e X, e §2o, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, ressalvadas as hipóteses legais.

7. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família e que inexistem outros meios executórios eficazes (EREsp 1.874.222/DF; AgInt no AREsp 2.337.889/SE; AgInt no AREsp 2.280.044/RJ).

8. Quanto ao art. 833, X, do CPC, a impenhorabilidade até 40 salários mínimos aplica-se automaticamente apenas a valores mantidos exclusivamente em caderneta de poupança. Para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, exige-se comprovação de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial, conforme entendimento firmado no REsp 1.677.144/RS.

9. No caso concreto, o valor bloqueado, embora inferior a 40 salários mínimos, foi mantido em conta diversa de caderneta de poupança. Não houve comprovação de que a quantia constitui reserva destinada à subsistência do executado e de sua família.

10. Incumbe ao executado demonstrar a ocorrência de hipótese de impenhorabilidade. Ausente tal comprovação, não é possível o desbloqueio automático dos valores.

11. Mostra-se adequada a expedição de ofício à instituição financeira para esclarecimento da origem do numerário, conforme pedido subsidiário formulado.

12. A decisão monocrática não violou os arts. 141 e 492 do CPC, pois apreciou o pedido de manutenção do bloqueio e reformou parcialmente a decisão agravada nos limites da insurgência.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão agravada, indeferir o pedido de desbloqueio dos valores e deferir apenas o pedido subsidiário de expedição de ofício à instituição financeira. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores mantidos exclusivamente em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos; 2. Para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, incumbe ao executado comprovar que constituem reserva destinada à garantia do mínimo existencial; 3. Ausente tal comprovação, é indevido o desbloqueio automático de valores inferiores a 40 salários mínimos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 141; CPC, art. 492; CPC, art. 833, IV, X e § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Arajo, Quarta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.280.044/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, REsp 1.677.144/RS, j. 21.02.2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão